Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal por meio do qual se pretendia a imputação da responsabilidade tributária pelos débitos de IPVA em questão ao Banco Volkswagen (agente financeiro).

2. O Embargante aduz que o julgado padece de contradição, vez que, embora acolhida uma das teses formuladas em seu recurso, foi proclamado o resultado pelo desprovimento da insurgência.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste vício na forma aduzida. Da fundamentação do julgado consta que, tendo sido o autor vítima de fraude e jamais figurado como proprietário ou possuidor do veículo, não se qualifica como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelo pagamento do tributo. Consta, ainda, que tanto a apuração da real sujeição passiva, como a imputação do débito, devem ser objeto de procedimento administrativo próprio no órgão competente.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.